Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA contra decisão que indeferiu seu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (IDs 67539493 e 66600355). Em suas razões (ID 67539493), a agravante alega que: 1) a realização de depósito judicial com fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário é um direito do contribuinte; 2) para Fazenda Pública só importa que os depósitos correspondam à integralidade do crédito discutido e não em que momento são realizados; 3) o depósito judicial constitui uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que não impõe qualquer ônus ou prejuízo à Fazenda Pública; e 4) o próprio agravado se manifestou pela possibilidade da complementação dos depósitos. Ao final, requer o provimento do recurso para que, com fundamento no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, os valores depositados a título de DIFAL e FCP referentes às competências de janeiro a março de 2022 sejam utilizados para cobrir as diferenças apuradas nos meses de abril a dezembro de 2022. Subsidiariamente, pede que: 1) seja ela autorizada a complementar os depósitos realizados, com a intimação do agravado para informar o valor a ser complementado; e 2) seja autorizado o levantamento dos depósitos referentes às competências de janeiro a março de 2022. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 67539493). É o relatório. Decido. 1. Não conhecimento do agravo interno O Código de Processo Civil – CPC assim dispõe em seu O art. 1.021, caput e § 1o: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Logo, o agravo interno possui efeito devolutivo limitado às matérias analisadas na decisão agravada. Na hipótese, a decisão agravada analisou e indeferiu somente o pedido da MC Via Parque de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão dos depósitos judiciais realizados (ID 63833158). A MC Via Parque opôs embargos de declaração contra a decisão. Nos aclaratórios, foram feitos os seguintes pedidos: “(i) que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para sanar a obscuridade presente na referida decisão judicial, uma vez que o depósito judicial nos autos independe de deferimento do juízo; (ii) que seja concedida conceda a tutela de evidência pleiteada pela Embargante para, nos termos do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, reconhecer a inexigibilidade de recolhimento do Difal em relação aos períodos de janeiro a março de 2022, de modo que a Embargante possa utilizar os valores depositados relativos a tais períodos para complementação dos depósitos referentes aos períodos de abril a dezembro de 2022; (iii) que seja deferida a oportunidade de complementação do depósito judicial, utilizando-se os valores depositados nos autos referentes ao período de janeiro a março de 2022 para complementar eventuais diferenças referentes ao período de abril a dezembro de 2022, devendo a SEFAZ-DF ou a Contadoria Judicial manifestar-se sobre a suficiência dos referidos valores e intimar a Embargante para eventual complementação.” Os pedidos de concessão de tutela de evidência e de complementação dos depósitos não foram conhecidos por não se enquadrarem nas hipóteses de cabimento de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). Dessa forma, tais pedidos não podem ser direcionados diretamente ao colegiado. Destaque-se: o que poderia ser devolvido à análise da Turma, via agravo interno, seria o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade (resolvido na decisão agravada) ou o não conhecimento dos pedidos de concessão de tutela de evidência e de complementação dos depósitos (decididos na decisão dos embargos de declaração). Todavia, os argumentos apresentados no presente recurso não se voltam contra essas questões. O pedido de levantamento dos depósitos referentes às competências de janeiro a março de 2022 foi realizado pela primeira vez no presente agravo interno. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do agravo interno é medida que se impõe, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. Análise dos pedidos Embora o agravo interno não possa ser conhecido, passo a análise dos pedidos formulados no recurso com fundamento no princípio da economia processual. O depósito do montante integral é um direito subjetivo do contribuinte e, portanto, independe de anuência da Fazenda Pública ou de autorização judicial. Todavia, o “montante integral” a que se refere o art. 151, II, do CTN é, obviamente, o valor total do crédito tributário exigido pelo Fisco (inclusive multas e juros). Nesse sentido, é a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Na hipótese, a MC Via Parque juntou comprovantes de depósito judicial referente ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa realizadas em todo o ano de 2022 (ID 49672007). O pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entretanto, foi indeferido em razão da discordância do Distrito Federal com relação aos valores depositados. Recentemente, no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, o STF confirmou a validade da cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo no ano de 2022. Todavia, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da Lei Complementar 190/2022. Assim, a cobrança do ICMS-Difal somente será legítima no ano de 2022 a partir de 05 de abril. Em razão da superveniência da decisão do STF, a MC Via Parque pede que os valores depositados referentes aos meses de janeiro a março de 2022 sejam utilizados para suprir a insuficiência dos valores apontada pelo Distrito Federal. Todavia, entendo que, neste momento, o deferimento do pedido causará desnecessário tumulto processual, uma vez que o julgamento da remessa necessária e da apelação está próximo. Não ocorreu ainda em razão dos diversos pedidos e recursos da própria MC Via Parque. Desse modo, indefiro o pedido de utilização dos valores depositados referentes aos meses de janeiro a março de 2022 para suprir a insuficiência dos depósitos apontada pelo Distrito Federal. Pelas mesmas razões, indefiro também o pedido de levantamento dos valores. Contudo, não há impedimento para que a MC Via Parque complemente os depósitos para que correspondam ao montante exigido pela Fazenda Pública (“montante integral”) e, em consequência, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Tal medida pode, inclusive, ser feita na via administrativa. 3. Conclusão NÃO CONHEÇO do agravo interno. DEFIRO o pedido de complementação dos depósitos judiciais. INTIME-SE o Distrito Federal para que informe o valor a ser complementado pela MC Via Parque. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator